Tribunal: CARF
Processo: 10855.724042/2014-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA ELIZABETH BARRETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10855.724042/2014-46
ACÓRDÃO
3001-003.260 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TORINO INFORMATICA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/02/2011 a 28/02/2011
CONTRIBUIÇÕES RETIDAS NA FONTE. RESTITUIÇÃO. LEI no 11.727/2008.
METODOLOGIA DE CÁLCULO.
O artigo 5o da Lei no 11.727/2008 descreve a metodologia de cálculo a ser
utilizada nas compensações/restituições das contribuições retidas na fonte.
Havendo saldo de contribuições a pagar, estas dever ser deduzidas do valor
a ser restituído.
ANÁLISE DE CONSTITUCIONALIDADE DE LEI. CARF. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo os argumentos que tratam de
constitucionalidade de lei. Na parte conhecida, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Relatora e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Felipe de Rezende Martins
Sardinha, Wilson Antonio de Souza Correa, Fabio Kirzner Ejchel (substituto integral), Daniel
Moreno Castillo, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).Ausente(s)
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.260 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724042/2014-46
2
o conselheiro(a) Bernardo Costa Prates Santos, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Fabio Kirzner
Ejchel.

RELATÓRIO
Por economia processual e por bem descrever a lide, transcreve-se abaixo o
Relatório do Acórdão no 03-88.803, da 9a Turma da DRJ/BSB:
Trata-se de julgamento de manifestação de inconformidade contra não
homologação da DCOMP 11529.52876.281014.1.3.04-0380.
Com base no art. 12 da IN RFB n° 1.300/2012, a empresa pleiteou o valor de R$
123.865,14 a título de restituição de PIS e Cofins do mês de fevereiro de 2011,
considerando que todas as suas retenções daquele período eram passíveis de
devolução.
Importante frisar que, ao se analisar o processo apensado de n°
16020.720894/2018-97, verificou-se tratar-se de lide com o mesmo Despacho
Decisório e mesma Manifestação de inconformidade analisados neste processo
principal n° 10855.724042/2014-46.
Desta forma, não há necessidade de haver decisão desta DRJ sobre aquele
processo, pois a lide é exatamente a mesma.
DESPACHO DECISÓRIO (fls. 54 e 55)
O Despacho Decisório reconheceu parcialmente o crédito pleiteado pelo
contribuinte, pois identificou em DACON um valor a pagar das contribuições (art.
24, § 2° da IN RFB n° 1.717/2017), o qual deveria ser descontado das retenções
sofridas naquele mês.
Assim, o valor reconhecido de crédito foi de R$ 115.010,45.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE (fls. 80 a 87)
O contribuinte afirma que os débitos das contribuições no período foram
integralmente deduzidos com a utilização dos créditos das contribuições da
sistemática não cumulativa e, portanto, todas as suas retenções do período
seriam passíveis de restituição.
Aplicando essa lógica no caso em tela, e visto que os débitos das contribuições no
período foram integralmente deduzidos com a utilização de créditos das
contribuições na sistemática não cumulativa, as retenções de PIS e COFINS
consistem em pagamento a maior, isto é, pagamento indevido no período
pleiteado e, portanto, conferem à Contribuinte o direito líquido e certo à
restituição. A argumentação está amplamente fundamentada, conforme atestam
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.260 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724042/2014-46
3
o respectivo DACON, a DIRF e o informe de rendimento anexados ao formulário de
Pedido de Restituição ou Ressarcimento.
A empresa alega que seu pedido foi indeferido com base em ato normativo que
não era vigente à época do protocolo.
Ora, não há dúvidas de que o dispositivo acima assegurava à Contribuinte a plena
restituição dos valores indevidamente recolhidos a título de PIS/COFINS retidas na
fonte na época em que foi pleiteada. No entanto, a DRF-Sorocaba indeferiu o
pedido com base no art. 24 da IN-RFB n° 1.717/2017, isto é, com respaldo em ato
administrativo que sequer era vigente à época do pedido de restituição.
A manifestante também afirma que tem legítimo direito ao crédito, comprovado
pelos documentos acostados ao processo. Assim, reforça que a DRJ deveria
deferir o pedido de restituição.
É certo que os documentos anexados ao formulário de Pedido de Restituição
fazem prova necessária para confirmar-se o pagamento a maior. No entanto, em
caso de dúvida, repisa-se pela conversão do julgamento em diligência para que a
empresa seja intimada a apresentar outros elementos que o julgador entender
necessários.
Em suma, considerando que há legítimo direito ao crédito decorrente de
pagamento a maior da PIS/COFINS retidas na fonte no período pleiteado, não há
alternativa à DRJ competente que não seja deferir o pedido de restituição.
É o Relatório.
A DRJ julgou a Manifestação de Inconformidade improcedente e não reconheceu o
direito creditório, por entender que havia débitos do contribuinte não pagos para o período,
tendo sido correta a compensação de ofício e o deferimento apenas parcial da DCOMP, conforme
se verifica do trecho do voto abaixo transcrito:
Mais ainda, não procede a informação do contribuinte de que os débitos das
contribuições no período foram integralmente deduzidos com a utilização dos
créditos das contribuições da sistemática não cumulativa.
Ao se consultar o DACON da empresa (ficha 06 A linha 15, ficha 07 A linha 03,
ficha 16 A linha 15 e ficha 17 A linha 03), percebe-se que a mesma teve valor a
pagar de PIS e Cofins (contribuição devida maior que créditos a descontar no
mês), o qual deve ser descontado do valor a restituir das retenções do mesmo
período, conforme rezam os arts. 12 da IN RFB n° 1.300/2012 e art. 24 da IN RFB
n° 1.717/2017.
Quer dizer, os créditos apurados pela sistemática não cumulativa (ficha 06 A e
ficha 16 A) foram menores do que o valor das contribuições devidas no mesmo
mês (ficha 07 A e ficha 17 A).
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.260 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724042/2014-46
4
Assim, os valores a restituir calculados de acordo com a tabela do Despacho
Decisório à fl. 55 estão calculados de maneira correta, de modo que o valor a
restituir será mantido em R$ 115.010,45.
Cientificada em 08/06/2020, a recorrente apresentou Recurso Voluntário em 06/07/2020,
no qual repisa os argumentos da Manifestação de Inconformidade.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Francisca Elizabeth Barreto, Relatora.
1. Da competência para julgamento do feito
Com base no artigo 65, do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023, que aprovou o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, este colegiado é
competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, de forma
que o conheço, com exceção dos argumentos que tratam de constitucionalidade de lei.
3. Mérito
De acordo com a recorrente, as contribuições de PIS e COFINS a pagar, no mês de
fevereiro de 2011, foram integralmente compensadas com créditos apurados no regime da não-
cumulatividade, de modo que a totalidade dos créditos retidos na fonte naquele mês em seu favor
não puderam ser aproveitadas ou compensadas na apuração das contribuições, em perfeita
ressonância com o disposto no art. 12, § 1o, da IN RFB 1.300/2012.
Assim, defende que não há que se falar em compensação do valor das contribuições
retido na fonte com o valor a pagar no respectivo mês de apuração.
Afirma que seu direito é líquido e certo e apresenta jurisprudência do CARF no
sentido do cabimento das restituições de contribuições retidas na fonte.
Alega que sua argumentação está amplamente fundamentada, conforme atestam o
DACON, a DIRF e o informe de rendimento anexados ao formulário do Pedido de Restituição ou
Ressarcimento; que manter o despacho decisório e decisão da DRJ seria derrogar princípio da não-
cumulatividade das contribuições.
Pede provimento do Recurso Voluntário.
Pois bem. Vejamos o que diz a Lei no 11.727/2008:
Art. 5o Os valores retidos na fonte a título da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, quando não for possível sua dedução dos valores a pagar das respectivas
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.260 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724042/2014-46
5
contribuições no mês de apuração, poderão ser restituídos ou compensados com
débitos relativos a outros tributos e contribuições administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil, observada a legislação específica aplicável à matéria.
(Regulamento)
§ 1o Fica configurada a impossibilidade da dedução de que trata o caput deste
artigo quando o montante retido no mês exceder o valor da respectiva
contribuição a pagar no mesmo mês.
§ 2o Para efeito da determinação do excesso de que trata o § 1o deste artigo,
considera-se contribuição a pagar no mês da retenção o valor da contribuição
devida descontada dos créditos apurados naquele mês.
Como se verifica, a lei dispõe que os valores retidos na fonte são passíveis de
restituição, se não for possível sua dedução dos valores a pagar das contribuições. Em seguida
define o que se entende por “impossibilidade de dedução” e por “contribuição a pagar”.
A “contribuição a pagar” deve ser entendida como a contribuição apurada no mês,
menos os créditos apurados naquele mês.
A “impossibilidade de dedução” é caracterizada quando o valor da contribuição
retida no mês é maior que a contribuição a pagar naquele mesmo mês. Somente esse valor,
chamado de “excesso”, é restituível.
Analisando o DACON acostado aos autos pela recorrente (fls. 8, 9, 14 e 15), verifica-
se que os créditos da não-cumulatividade não são suficientes para cobrir a totalidade do valor do
PIS e da COFINS do mês em questão.

PIS
COFINS
Créditos do mês
48.825,59
224.893,62
Devido no mês
61.287,35
282.293,24
A pagar
(12.461,76)
(57.399,62)
Valor retido na fonte
22.058,19
101.806,92
Valor restituível (excesso)
9.596,43
44.407,33
Conforme se verifica, na verdade, houve restituição a maior para o contribuinte, já
que o excesso seria de R$ 54.003,76 e a compensação foi homologada no valor de R$ 115.010,45.
Na forma de cálculo adotada, no entanto, não há qualquer ilegalidade e está em
perfeito alinhamento com o que dita a Lei no 11.727/2008.
Afirmar que tal procedimento afronta o princípio da não-cumulatividade, implicaria
na análise da constitucionalidade da própria Lei, o que não é permitido aos julgadores do CARF,
nos termos da Súmula CARF no 2:
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.260 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724042/2014-46
6
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004
Acórdão no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000
Acórdão no 102-46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003
Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004
Acórdão no 201-78180, de 27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005
Portanto, não tem razão à recorrente.
Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo os argumentos que tratam de constitucionalidade de lei. Na parte conhecida, voto
por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto

Fl. 124
DF CARF MF
Original